Tribunal: TJSP
Processo: 2084124-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Impugnação do executado acolhida para afastar a cobrança dos honorários advocatícios por não terem sido fixados no v. acórdão – Inconformismo – Não cabimento – Ação de cobrança julgada improcedente, condenando a agravante nas verbas de sucumbência – Recurso de apelação provido apenas para afastar a prescrição – Não configurada a inversão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Impugnação do executado acolhida para afastar a cobrança dos honorários advocatícios por não terem sido fixados no v. acórdão – Inconformismo – Não cabimento – Ação de cobrança julgada improcedente, condenando a agravante nas verbas de sucumbência – Recurso de apelação provido apenas para afastar a prescrição – Não configurada a inversão automática dos ônus da sucumbência quando não foi revertido integralmente o resultado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084124-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
COOPERATIVA
AGROPECUARIA
HOLAMBRA,
é
agravado
HENRICUS
ANTONIUS MARIA SCHELTINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8185
2
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Cooperativa Agropecuária Holambra
Agravado/Executado: Henricus Antonius Maria Scheltinga
Comarca: Mogi Mirim 2a Vara
Juíza de 1a Instância: Fabiana Garcia Garibaldi
Voto no 8185
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença-
Impugnação do executado acolhida para afastar a cobrança dos
honorários advocatícios por não terem sido fixados no v.
acórdão Inconformismo Não cabimento Ação de cobrança
julgada improcedente, condenando a agravante nas verbas de
sucumbência
Recurso de apelação provido apenas para
afastar a prescrição Não configurada a inversão automática
dos ônus da sucumbência quando não foi revertido
integralmente o resultado Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 217/218 (fls. 104/105 dos autos originários),
que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a
respectiva impugnação do executado, reduzindo o valor do débito:
“Vistos.
HENRICUS
ANTONIUS
MARIA
SCHELTINGA,
qualificado nos autos, ofertou a presente impugnação, nos autos do
cumprimento de sentença que lhe move a COOPERATIVA AGRO-
PECUÁRIA HOLAMBRA, alegando excesso de execução. Pugnou
pelo acolhimento da impugnação, com a consequente redução do
valor inicial do débito para R$ 217.126,43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8185
3
A impugnada manifestou-se acerca da impugnação,
refutando todas as alegações do impugnante (fls. 93/102).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A impugnação procede.
Com efeito, o órgão de segundo grau, ao proferir o
acórdão (fls. 359/368) nos autos principais, deixou de arbitrar
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do impugnado
(exequente), assim como deixou de dispor sobre o pagamento das
custas, e das despesas processuais.
O artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil reza que:
"Caso a decisão transitada em julgado seja omissa
quanto ao direito aos honorários advocatícios ou ao seu valor, é
cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".
Portanto, como bem asseverou o ora impugnante, a
legislação vigente sobre a matéria prevê a necessidade de haver
expressa condenação mediante pronunciamento judicial, não cabendo
nestes autos o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Deverá o exequente manejar a ação apropriada para
buscar seu intento, conforme previsto na legislação processual.
Importante consignar, por fim, que o impugnante faz jus
aos honorários advocatícios sucumbenciais, porque o acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários
em seu benefício (STJ, REsp 1.134.186, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão).
Posto isso, acolho a impugnação, para o fim de
determinar o prosseguimento da execução pelo valor de R$
217.126,43, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8185
4
Condeno o impugnado ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 10% do
proveito econômico obtido pelo impugnante.
Defiro o pedido de penhora "on line" pelo sistema
BacenJud no valor supracitado.
Cumpra-se o necessário.
Intime-se.”
A exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a decisão acolheu o entendimento equivocado do agravado de que o v.
acórdão não teria invertido a sucumbência fixada na sentença. Aduz que
não se aplica ao caso o § 18o do artigo 85 do Código de Processo Civil que
possibilita a cobrança dos honorários em ação autônoma, pois ele é
aplicado ao caso no qual não houve arbitramento de honorários em
qualquer instância, situação diversa da discutida nos autos. Postula a
antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão para que
sejam incluídos os honorários de sucumbência no valor exequendo.
Recurso tempestivo e custas recolhidas (fls.
222/223).
Foi indeferida a tutela recursal a fls. 228/229.
A agravante apresentou oposição ao julgamento
virtual a fls. 234, tendo posteriormente anuído ao julgamento virtual em
atendimento telepresencial realizado com esta Relatora.
O agravado não apresentou contraminuta (fls.
235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8185
5
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Denota-se
dos
autos
do
processo
no
1002301.5.2017.8.26.0363 que foi acolhida a prescrição e julgada
improcedente a ação de cobrança proposta pela agravante (fls. 28/230).
A agravante, na qualidade de autora da ação de
cobrança, interpôs recurso de apelação para que fosse afastada a prescrição
e julgada procedente a demanda, condenando o réu, ora agravado, no
pagamento de R$ 232.661,59, além da verba de sucumbência. Em seguida,
o v. acórdão não unânime assim concluiu: “Assim, pedindo vênia à e.
Relatora, meu voto dá provimento à apelação, para afastar o
reconhecimento da prescrição.” (fls. 260/296 e 359/368 dos autos da ação
de cobrança).
Após,
foram
rejeitados
os
embargos
de
declaração opostos pelo agravado e os autos foram remetidos ao C.
Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo em Recurso
Especial interposto pelo agravado (fls. 424/431, 460/467 e 505 dos autos
da ação de cobrança).
A agravante ingressou com o cumprimento
provisório de sentença para a cobrança do valor atualizado de R$
251.445,11, juntando cópia da r. sentença, do v. acórdão e da planilha de
débito atualizado, contendo os cálculos dos honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da condenação (R$ 217.126,43) que corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8185
6
a R$ 21.712,64 (fls. 74/75 dos autos do cumprimento de sentença).
O agravado apresentou impugnação para que
fossem excluídos dos cálculos os honorários advocatícios (R$ 21.712,64) e
as custas processuais (R$ 12.606,04), bem como fixado o valor devido de
R$ 217.126,43.
A decisão agravada acolheu a impugnação nos
moldes pretendidos pelo agravado.
A agravante pretende a reforma da decisão para
que sejam incluídos nos cálculos os valores dos honorários advocatícios,
pois, no seu entender, houve inversão implícita da sucumbência.
Sem razão, contudo, a agravante.
Não é mesmo possível a cobrança dos honorários
advocatícios, nem mesmo de forma implícita.
A r. sentença reconheceu a prescrição da
pretensão e julgou improcedente a ação, condenado a autora, ora
agravante, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 40/42 dos autos
principais).
Por sua vez, o v. acórdão apenas afastou a
prescrição (fls. 43/53 dos autos principais), não houve, portanto, resolução
da ação que possibilitasse a suposta inversão da sucumbência.
Assim, apesar de ter sido dado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084124-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8185
7
recurso de apelação, não foi revertido integralmente o resultado da
demanda, a justificar a automática inversão das verbas de sucumbência,
mas somente afastada a prescrição.
Destarte, nada havendo que modifique o
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora